Tribunal: STF
Processo: ARE 1512338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas estadual. Processo administrativo do TCE. Prescrição intercorrente. Previsão em lei federal. Lei n. 9.873/1999. Inaplicabilidade. Inexistência de legislação estadual. Reapreciação. Tema 899/STF. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, a Lei Federal n. 9.873/99 não se aplica aos Estados, Distrito Federal e Municípios. A Prescrição intercorrente administrativa nos feitos que tramitam na Corte de Contas, consoante jurisprudência do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.115.078/RS, na sistemática de recurso repetitivo, e o prazo prescricional de cinco anos do Tema n. 899 do STF somente tem início com o trânsito em julgado da decisão daquele Tribunal” (eDOC 28 – ID: 6c6a2e8a, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência da prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



    Narra-se que a presente execução foi movida com fundamento no Acórdão APLC-TC 0196/2020 e que o título executivo era nulo, haja vista a citação do processo ter ocorrido 14 anos depois, para a cliente Daniela e 10 anos para Joanilson (eDOC 15 – ID: 8cd0596a, p. 11).



    Aduz-se, assim, o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data dos fatos e a imputação do débito pelo Tribunal de Contas. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Acórdão que desproveu agravo de instrumento quanto ao indeferimento de exceção de pré executividade. Título executivo oriundo de julgamento de TCE, por dano ambiental. 1. O RE, atinente à consumação de prescrição durante a constituição de título executivo por TCE, está fora do espectro de abrangência do Tema 899/STF, que cuidou de prescrição pós constituição de título executivo por Corte de Contas. E sendo o ato, a que aplicada sanção pelo TCE, de lesão ao meio ambiente, igualmente não são pertinentes as Teses de mérito dos Temas 666/STF e 897/STF. De relevo no caso é a Tese de mérito do Tema 999/STF: “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”, sendo essa compreensão reiterada no julgamento de mérito do Tema 1.268/STF. 2. Não tendo a parte afastado por prova plena as conclusões do TJ local quanto às peculiaridades do caso posto, o provimento do RE demanda dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 3. O TJ local concluiu que aplicável as leis estaduais quanto a prescrição, pelo que o RE ainda demanda exame de legislação local, o que não tem vez na via extraordinária. 4. Pelo não seguimento” (eDOC 63 – ID: 5aa64ce9, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que cuida-se o feito de exceção de pré-executividade no bojo do qual a parte executada alega a ocorrência da prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas Estadual.



    Ocorre que o Tribunal de origem apreciou a questão à luz da natureza dos fatos apurados pelo Tribunal de Contas, quais sejam, a ocorrência de danos ambientais, com a consequente condenação dos agentes ao ressarcimento ao erário pela lesão ao meio ambiente, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e sem cominação de multa. Sob tal perspectiva, o acórdão impugnado consignou que o direito ao ressarcimento decorrente das infrações ambientais apuradas pelo Tribunal de Contas não se sujeitam ao prazo prescricional previsto na Lei nº 9.873/1999. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão está afeta à reanálise da prescrição intercorrente do processo administrativo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



    (...)



    No caso dos autos, os agravantes afirmam, em suma, haver prescrição intercorrente no processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Consta no caderno processual que o crédito executado decorre do Acórdão APL - TC 00196/20 - item VII, publicado no DOE TCE/RO n. 2173, de 17/08/2020 e com trânsito em julgado em 02/09/2020. Da decisão administrativa proferida pelo TCE/RO, nota-se que a própria Corte de Contas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do TCE/RO e restringiu a condenação apenas ao ressarcimento erário, em razão da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal. 



    É certo que o recurso extraordinário em repercussão geral proferida pelo STF possui efeito vinculante. No entanto, a eficácia erga omnes da coisa julgada material das decisões não se confunde com a eficácia vinculante dos fundamentos da decisão (ratio decidendi), o que inclui, de forma ampla, os votos proferidos pelos ministros. 



    Sendo assim, o julgamento do RE 636.886 – Tema 899 discorre sobre a prescrição intercorrente de ressarcimento ao erário após a formação do título executivo. 



    Desse modo, considerando que o acórdão do TCE/RO que fundamenta o crédito exequendo transitou em julgado em 02/09/2020 e que a presente execução fiscal foi ajuizada em 18/06/2021, não há que se concluir pela prescrição do débito na ação executiva. 



    Ademais, no julgamento do agravo de instrumento, ficou claro que para a prescrição intercorrente nos processos administrativos no âmbito estadual, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentando o entendimento de que as regras prescricionais constantes na Lei Federal n. 9.873/1999 não se aplicam no processo administrativo de apuração de infração ambiental em âmbito estadual e municipal, visto a referida legislação disciplinar apenas e tão somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal (eDOC 28 – ID: 6c6a2e8a)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Persistência do interesse recursal da União. A matéria constitucional trazida à apreciação da Suprema Corte foi objeto do acórdão recorrido, a partir da apelação da União, que fez menção expressa ao art. 37, § 5º — no que concerne à imprescritibilidade da sua pretensão, em se tratando de ressarcimento por danos causados pela usurpação de bens minerários —, e aos arts. 183, § 3º, e 191, todos da Constituição da República. 2. Satisfeito o requisito do prequestionamento, pois a tese da imprescritibilidade da pretensão da União, em casos de usurpação minerária, foi ventilada e devidamente enfrentada pelo Tribunal, que, não obstante, afastou-a, aplicando o que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 666. 3.O dano patrimonial causado pela exploração minerária irregular, com inegável impacto ambiental, não constitui simples ilícito civil, equiparável, por exemplo, a um acidente de trânsito ou ao ressarcimento decorrente de uma bolsa de estudos irregularmente concedida. 4. A usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (...)” (RE 1408464 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Rel. Min. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 25.08.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 999. 1. A extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente) importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 2. A extração desordenada de recursos minerais impacta diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 3. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ). 4. O presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), de modo que é perfeitamente aplicável a tese fixada no RE 654.833-RG Tema 999, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. (...)” (RE 1352874 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2023 – grifo nosso)  



    Inclusive, o caso dos autos encontra amparo na tese fixada no Tema 999 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE 654833, Rel. Min. Alexandre de Moares).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente